Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803031-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

CONCURSO PÚBLICO.CANDIDATO APTO NA SEGUNDA FASE DO CERTAME. NECESSIDADE DE SUSPENDER O CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. LIMINAR OBJETIVANDO GARANTIR A VAGA. PRETENSÃO RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança preventivo;

2- De acordo com o inciso III do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que devem ser de plano demonstrados;

3- No caso em apreço, não restou demonstrado a plausibilidade do direito afirmado pelo Impetrante/agravante, eis que ausência de norma prevendo a suspensão de concurso público ou a garantia de vaga do candidato até o pronto restabelecimento do seu estado de saúde. Logo, o indeferimento da liminar pleiteada deve ser mantido.

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à
unanimidade,
em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CASSIO RIBEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu a liminar pleiteada nos autos
do mandado de segurança

nº. 0803601-93.2023.8.14.0006
.

Irresignado com a decisão interlocutória, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese que: impetrou mandado de
segurança preventivo
visando garantir o direito líquido e certo de concluir o curso de formação (última fase) do concurso público n°04/2019 da Prefeitura Municipal de Ananindeua – guarda civil municipal - comandado pela Secretaria de Administração do Município - SEMAD, vez que logrou êxito na primeira etapa do concurso.

Alega que,
na segunda etapa
do referido Concurso (Curso de Formação) foi diagnosticado com doença grave (câncer) sendo obrigado a se afastar do curso devido a necessidade de passar por exames, cirurgia e tratamento quimioterápico.

Aduz que, no dia 24/02/2023 foi publicado Diário Oficial do Município de Ananindeua convocando os candidatos aptos a se apresentarem para o curso de formação, constando seu nome no referido documento.

Contudo, explica que diante do quadro de saúde que se encontra e visando preservar seu direito líquido e certo de participar da última etapa do concurso, impetrou Mandado de Segurança Preventivo para garantir o direito de realizar o
curso após, o término do seu tratamento de saúde.

Sustenta restar comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da ameaça de ser eliminado, na última fase do concurso para qual se inscreveu, em afronta aos princípios constitucionais do direito à saúde, à proteção ao trabalho, à família e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a liminar pleiteada nos autos da ação mandamental preventiva.

Coube-me o feito por distribuição.

Em 22/03/2023, indeferido o pedido de tutela recursal (id. 12887708).

Certificado que o agravado não apresentou contrarrazões (id. 13276016 - Pág. 1).

Nesta instância, o representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id. 15052819).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

O presente recurso visa a reforma da decisão que indeferiu a liminar, nos autos da ação mandamental preventiva, visando assegurar ao impetrante terminar os módulos faltantes da 2ª fase do Certame (parte teórica), após a finalização do tratamento quimioterápico, previsto para o término em março de 2023 (laudo médico incluso); e por conseguinte após, ser considerado apto, se apresentar para o curso de formação.

Transcrevo os termos da decisão (ID. 12834795 - Pág. 3):

“É o relatório. DECIDO.

Para atendimento do pleito liminar, necessário se faz que estejam presentes a relevância do fundamento que se traduz no "fumus boni juris" e a possibilidade de resultar ineficácia da medida caracterizando o "periculum in mora".

Preliminarmente, constato que a presente ação constitucional é tempestiva, pois se trata de ação preventiva e não conta o prazo de cento e vinte dias do ato, já que sequer ocorreu.

Entretanto, o direito líquido e certo não ficou demonstrado, uma vez que não há previsão de suspensão do concurso por causa de doença ou outros motivos de saúde dos concorrentes durante a realização do referido concurso público.

Desse modo, deve se indeferir a medida liminar ora requerida, pois não há qualquer probabilidade do direito alegado, nem demonstração de iminente e possível ato abusivo por parte dos Impetrados.”

A decisão recorrida tem como fundamento principal o indeferimento da liminar ante a ausência da excepcionalidade exigida para suspender o concurso devido a doença que acomete o agravante.

No caso em apreço, a pretensão do agravante consiste em reformar a decisão atacada, de modo que lhe seja concedida a liminar pleiteada no
mandamus
preventivo. Por consequência, a controvérsia recursal se restringe à seguinte questão: Estão atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da liminar pretendida pelo recorrente?

No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016 /09:

“Art. 7. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Portanto, para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança necessário a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora.

Da análise dos autos e cotejos das provas, entendo que não restou demonstrado o
fumus boni iuris
para a concessão da liminar pleiteada, pelas razões que passo a expor:

Conforme relatado alhures a demanda de origem consiste, em resumo, em mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, impetrado por Cassio Ribeiro da Silva, visando suspender/adiar o início do curso prático de formação de guarda municipal ou alternativamente, as autoridades impetradas assegurem a participação do impetrante para completar/cursar a última etapa do certame.

De acordo com os autos,
infere-se que o impetrante iniciou o curso de formação
(parte teórica responsabilidade da Escola de Governança Pública de Ananindeua) e durante esse período descobriu que estava acometido de neoplasia, precisando se afastar do treinamento para realizar não só exames, mas submeter-se a tratamento quimioterápico.

Ocorre que, a par de se sensibilizar com a moléstia que acomete o agravante não há como determinar a suspenção do concurso, para o qual aquele se inscreveu até que seja completamente restabelecida sua saúde ou que seja assegurado sua participação no certame, diante da ausência de previsão editalícia, nesse sentido.

De mais a mais, conforme parecer ministerial, no evento nº. 15052819 - Pág. 6, o próprio agravante informou na exordial, que já existem tratativas entre a organizadora e o impetrante, que sensibilizados com sua atual situação, estão encontrando mecanismo para que o mesmo conclua o curso, podendo ser de maneira remota, tendo em vista que está impossibilitado de se deslocar até o local do curso.

Logo, não restando demonstrado o requisito do
fumus bonis iuris
, necessário para a concessão da liminar, a medida que se impõe é a manutenção da decisão.

É o voto.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023